Tribunal: TJDFT
Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0721283-08.2019.8.07.0000 AUTOR: VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO À réplica. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora